Tribunal: STF
Processo: ADI 2551
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-02
Data de publicação: 2003-04-02

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE
EXPEDIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPVAT - INCIDÊNCIA DA
REFERIDA TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE AS SOCIEDADES SEGURADORAS -
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES SINDICAIS QUE FIZERAM
INSTAURAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA -
INOCORRÊNCIA - PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONFIGURADA - ALEGADA UTILIZAÇÃO
 DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES
INDIVIDUAIS E CONCRETOS - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - RECONHECIMENTO, PELO
RELATOR DA CAUSA, DE QUE SE REVESTE DE DENSIDADE JURÍDICA A
PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DEDUZIDA PELOS LITISCONSORTES
ATIVOS - INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DA RELAÇÃO DE RAZOÁVEL
EQUIVALÊNCIA QUE NECESSARIAMENTE DEVE HAVER ENTRE O VALOR DA TAXA E
O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO OU POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO-    -CONFISCATORIEDADE
(CF, ART. 150, IV) E DA PROPORCIONALIDADE (CF, ART. 5º, LIV) -
ENTENDIMENTO DO RELATOR DE QUE, NÃO OBSTANTE CONFIGURADO O REQUISITO
 PERTINENTE À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA, NÃO SE REVELA PRESENTE, NO
CASO, O PRESSUPOSTO DO "PERICULUM IN MORA" - DECISÃO DO PLENÁRIO, NO
 ENTANTO, QUE RECONHECEU CONFIGURADA, NA ESPÉCIE, A SITUAÇÃO
CARACTERIZADORA DO "PERICULUM IN MORA", O QUE O LEVOU A NÃO
REFERENDAR, POR TAL RAZÃO, A DECISÃO DO RELATOR - CONSEQÜENTE
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
INADEQUAÇÃO DO CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E
CONCRETOS: SITUAÇÃO INOCORRENTE NA ESPÉCIE. CONSEQÜENTE IDONEIDADE
JURÍDICA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.
- O controle normativo de
constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter
objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da
harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo
objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da
validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da
República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais
constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de
controle concentrado de constitucionalidade.
A tutela
jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a
controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do
controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de
 um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que
disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º).
A GARANTIA
 CONSTITUCIONAL DA NÃO-CONFISCATORIEDADE.
- O ordenamento
constitucional brasileiro, ao definir o estatuto dos contribuintes,
instituiu, em favor dos sujeitos passivos que sofrem a ação fiscal
dos entes estatais, expressiva garantia de ordem jurídica que
limita, de modo significativo, o poder de tributar de que o Estado
se acha investido. Dentre as garantias constitucionais que protegem
o contribuinte, destaca-se, em face de seu caráter eminente, aquela
que proíbe a utilização do tributo - de qualquer tributo - com
efeito confiscatório (CF, art. 150, IV).
- A Constituição da
República, ao consagrar o postulado da não-confiscatoriedade, vedou
qualquer medida, que, adotada pelo Estado, possa conduzir, no campo
da fiscalidade, à injusta apropriação estatal do patrimônio ou dos
rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, em função da
insuportabilidade da carga tributária, o exercício a uma existência
digna, ou a prática de atividade profissional lícita, ou, ainda, a
regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e
habitação, p. ex.).
- Conceito de tributação confiscatória:
jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (ADI
2.010-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) e o magistério da
doutrina. A questão da insuportabilidade da carga
tributária.
TAXA: CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O
CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL.
- A taxa, enquanto contraprestação a
uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de
razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação
 estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir
 de cada contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos
pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei.
- Se
 o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o custo do serviço
prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa, assim,
a uma situação de onerosidade excessiva, que descaracterize essa
relação de equivalência entre os fatores referidos (o custo real do
serviço, de um lado, e o valor exigido do contribuinte, de outro),
configurar-se-á, então, quanto a essa modalidade de tributo,
hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da
 Constituição da República. Jurisprudência.
Doutrina.
TRIBUTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
- O Poder Público, especialmente em sede de
tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal
acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade,
 que traduz limitação material à ação normativa do Poder
Legislativo.
- O Estado não pode legislar abusivamente. A
atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida
observância de diretriz fundamental, que, encontrando suporte
teórico no princípio da proporcionalidade, veda os excessos
normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público.
O
princípio da proporcionalidade, nesse contexto, acha-se vocacionado
a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de
suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria
constitucionalidade material dos atos estatais.
- A prerrogativa
institucional de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao
Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar)
direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao
contribuinte. É que este dispõe, nos termos da própria Carta
Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra
eventuais excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra
 exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos editados
pelo Estado.